Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À IMAGEM DE PESSOA JURÍDICA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada por pessoa jurídica em razão de reportagem publicada em meio digital, na qual alegou ter sido vinculada a práticas ilícitas. O juízo de origem reconheceu a prevalência da liberdade de imprensa e afastou a configuração de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se ocorreu negativa de prestação jurisdicional;
(iii) verificar se a revelia da parte ré conduz à procedência automática do pedido inicial;
(iv) analisar se a reportagem jornalística ultrapassou os limites do exercício regular da liberdade de imprensa, ensejando indenização por dano moral à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, de negativa de prestação jurisdicional e de efeitos automáticos da revelia são rejeitadas, pois o juízo de origem fundamentou adequadamente a sentença e entendeu suficientes as provas documentais apresentadas.
4. A revelia não conduz, de forma automática, à procedência dos pedidos, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa e pode ser afastada diante dos demais elementos de convicção constantes nos autos (CPC, art. 344).
5. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias, desde que de forma fundamentada, sem que isso configure cerceamento de defesa.
6. A responsabilidade civil da imprensa depende da comprovação de excesso ou dolo na divulgação de informações. A publicação com animus narrandi, baseada em documentos oficiais e tratando de fatos de interesse público, não configura ato ilícito.
7. O dano moral à pessoa jurídica exige prova de efetivo abalo à honra objetiva, conforme a Súmula 227 do STJ. Não demonstrado prejuízo concreto à imagem ou credibilidade da apelante, não há dever de indenizar.
8. A liberdade de imprensa, prevista no art. 220 da CF/88, só pode ser restringida em caso de abuso, difamação ou falsidade comprovada, hipóteses inexistentes no caso concreto (STF, Tema 995 da Repercussão Geral).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de preliminares de nulidade é de rigor quando a sentença está devidamente fundamentada e a prova documental é suficiente para o julgamento.
2. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não ensejando a procedência automática do pedido inicial.
3. O juiz pode indeferir a produção de provas desnecessárias, desde que fundamentadamente, sem configurar cerceamento de defesa.
4. O exercício regular da liberdade de imprensa afasta a configuração de ato ilícito quando a publicação se limita a relatar fatos de interesse público com base em documentos oficiais.
5. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral se comprovado efetivo abalo à sua honra objetiva e credibilidade no mercado.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, V e LV; 93, IX; 220. CC, arts. 52 e 188, I. CPC, arts. 344, 345, II, 373 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.075.412, Tema 995 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.11.2023. STJ, Súmula 227. STJ, AgInt no REsp 1.850.992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.05.2020. TJDFT, Acórdão 1315873, 0711303-97.2020.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 10.02.2021. TJDFT, Acórdão 1806714, 0742251-85.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 31.01.2024.